Tribunal: TJPA
Processo: 0868015-30.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868015-30.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ERIVAN DE MORAES FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0868015-30.2019.8.14.0301

EMBARGANTE: ERIVAN DE MORAES FARIAS

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA - OAB/PA 15650

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da Decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas na v. Decisão.

Embargos de Declaração
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
tendo como ora embargante
ERIVAN DE MORAES FARIAS
e ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ERIVAN DE MORAES FARIAS
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 18770979), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 18469938, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA À INICIAL OPORTUNIZADA. DESATENDIMENTO. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DE DA CÓPIA DIGITALIZADA DO CONTRATO. TÍTULO CIRCULÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ALEGA O ENVIO DA VIA ORIGINAL PARA A VARA QUE PROCESSOU O FEITO. NÃO RECEBIMENTO. ENVIO E RECEBIMENTO EXTEMPORÂNEO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A cédula de crédito bancário é título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso.

2. Desta forma, permitir a instrução da demanda com mera fotocópia da cédula de crédito bancário importa deixar o devedor à mercê de eventual cobrança dúplice do crédito, gerando, com isso, não só esse risco ao demandado, como também dúvidas quanto à legitimidade da posse exercida pela instituição financeira sobre o documento.

3. Nesse passo, consoante a Lei nº. 10.931/04, conclui-se que o documento em debate, por imperativo de lei, representa um título de crédito. Em decorrência disso, possui todas as características inerentes a essa categoria, dentre elas a circularidade, sendo imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

4. Ademais, quanto à alegação do recorrente de que a via original do contrato teria sido enviada pelos correios, cumpre observar que essa fora feita de maneira extemporânea, sendo enviado e recebido consideravelmente após a sentença e o despacho que determinou a sua juntada.

5. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que a omissão ocorreu pois o colegiado teria deixado de se manifestar quanto a condenação da Instituição Financeira em Honorários advocatícios diante da sucumbência processual, que é balizada pelo Código de Processo Civil brasileiro em seu artigo 90.

Em sede de contrarrazões (ID. 18942375) o embargado refutou os argumentos apresentados.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso em apreço, alega o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada uma vez que o colegiado teria deixado de se manifestar quanto a condenação da Instituição Financeira em Honorários advocatícios diante da sucumbência processual, que é balizada pelo Código de Processo Civil brasileiro em seu artigo 90.

Ocorre que o feito em comento não foi extinto com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido conforme dispõe o art. 90 do CPC, mas sim, foi indeferida a petição inicial. Além disso, tratando-se os autos de ação de busca e apreensão torna-se necessária a citação da parte executada não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários.

Neste sentido:

[...] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA. EXEGESE DO ARTIGO 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
1.Nos termos do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/14, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Tratando-se de Ação de Busca e Apreensão fundamentada em contrato de alienação fiduciária, o simples envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor não se mostra suficiente para comprovar a mora, devendo ser demonstrada a efetiva entrega da correspondência. 5. A notificação extrajudicial do devedor fiduciante, exigida pelo § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 configura pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 6.Tendo em vista que a parte autora foi devidamente intimada para promover a emenda à inicial e não logrou comprovar a efetiva notificação do devedor, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 295, inciso I, e 267, inciso IV, do Código de Processo Civil.
7.A apresentação extemporânea de contestação, em data anterior ao recebimento da inicial e determinação de citação, não tem o condão de ensejar a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência, nos casos em que há extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do indeferimento da inicial.
5. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. [...] (TJ-DF - APC: 20140310165372, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 30/09/2015, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/10/2015 . Pág.: 119)

Busca e apreensão. Ação fundada no inadimplemento de contrato de arrendamento mercantil de veículo. Inadequação da via eleita. Autora que, instada a emendar a petição inicial, quedou-se inerte. Intimação pessoal desnecessária. Extinção do processo sem resolução do mérito que não teve por base o abandono da causa, mas o indeferimento da petição inicial por carência de interesse processual.
Comparecimento espontâneo da ré antes de determinada a citação, posto que pendente prazo concedido para emenda da petição inicial. Lide que, nessa circunstância, não chegou a ser instaurada, o que afasta a pretensão de condenação da autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
Sentença mantida. Recursos improvidos. (Apelação nº 1004481-95.2014.8.26.0196, Rel. Des. Ruy Coppola, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2014) Pelo exposto, nego provimento ao recurso. [...] (Trecho do voto do Relator: Hugo Crepaldi na APL: 10064671420168260132 SP, TJ-SP, Data de Julgamento: 22/11/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2018) (Grifo nosso)

Deste modo, não há que se falar em omissão do acórdão uma vez que demonstrou-se evidente as razões que levaram à não condenação.

Com efeito, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir.

Desse modo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

Belém, 30 de abril de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 09/05/2024